Tribunal: CARF
Processo: 10280.902629/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902629/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.829 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MONTECARLO VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Winderley Morais Pereira
(Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 38 a 42) ao
Despacho Decisório emitido eletronicamente (fls. 34 a 35) que não reconheceu o
direito creditório e não homologou as compensações declaradas por meio de
PER/DCOMP.
De acordo com o referido Despacho Decisório, analisadas as informações
prestadas no PER/DCOMP, não foi possível confirmar a existência do crédito
indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou arquivos digitais
previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade
com o ADE Cofis no 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de
apuração indicado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902629/2012-92
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902629/2012-92

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, por
meio da qual argumenta, em síntese, que:
1 Não conseguiu transmitir sua base de dados ao Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais (SVA) mesmo após contratar diversos especialistas
para resolução da celeuma.
2 Não se pode olvidar que aludida obrigação acessória não era obrigatória no
período exigido, tornando-se obrigatória apenas por conta da compensação realizada.
3 O próprio fisco, observando as dificuldades que os contribuintes estavam
tendo para atendimento dessa exigência, publicou Ato Declaratório Executivo RFB no
3, de 13 de agosto de 2012, artigo 1o, prorrogando o prazo para resposta às intimações,
para 110 (cento e dez) dias, contados da data da intimação.
4 Pelo principio da verdade material, é imprescindível considerar como saneado
o presente processo de modo a analisar a legitimidade das compensações realizadas.
Isto porque, o processo administrativo deve ser considerado o instrumento de garantias
à efetivação de direitos fundamentais dentro do Estado Democrático de Direito e,
ainda, o meio de defesa das garantias dos cidadãos, relacionados à Administração
Pública para solucionar conflitos de interesses entre ambos, não podendo a
impugnante ser penalizada a não gozar de seu lídimo direito creditório, por conta de
entraves na transmissão de arquivos digitais, os quais foram devidamente
solucionados durante o trâmite do processo administrativo.
5 Uma vez atendidas todas as solicitações da fiscalização necessárias ao
julgamento das compensações realizadas pela impugnante, deve a autoridade
julgadora considerar saneado o presente processo e apreciar a legitimidade do direito
creditório da impugnante e, por conseguinte, homologar as compensações realizadas.”
Em 13/02/19, a DRJ em Salvador (BA) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão no 15-45.933 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS
CRÉDITOS.
A não comprovação do direito creditório por parte do contribuinte, mesmo depois de
intimado, impossibilita a confirmação da existência do crédito pleiteado, acarretando
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e não homologação da
compensação por parte da autoridade competente para decidir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e adicionou que toda a
documentação contábil e fiscal encontram-se disponíveis para serem inspecionadas pela
fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.829 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902629/2012-92

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
O Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de COFINS do 1o trimestre de 2005
foi indeferido e a Declaração de Compensação (DCOMP) vinculada não foi homologada, porque
a recorrente, apesar de intimada, não transmitiu arquivos digitais e sistemas previstos na IN SRF
no 86/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/2001.
A recorrente sustenta que o crédito é legítimo, pois de acordo com o art. 17 da Lei
n° 11.033/04, e decisões do STJ, em sede dos AgInt no AgRg no AREsp 569.688/CE e REsp
1740752/BA.
Que não transmitiu os arquivos digitais e sistemas, em razão de ter enfrentado
problemas técnicos. Não obstante, todas as informações necessárias à comprovação do direito
creditório sempre estiveram e continuavam à disposição da fiscalização.
Que, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim
como da ampla defesa e contraditório, deve ser reformada a decisão de primeira instância e
concedido prazo para apresentar a documentação necessária à análise do direito creditório
pleiteado.
Ao exame dos argumentos de defesa.
Apesar de intimada, a recorrente não apresentou à fiscalização os arquivos digitais
e sistemas previstos na IN SRF n° 86/2001.
E, mesmo após a ciência do despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão do não atendimento à intimação da unidade de origem, não transmitiu os
arquivos digitais e sistemas e tampouco carreou aos autos qualquer outro documento que pudesse
comprovar a legitimidade do crédito.
E não é cabível a conversão do julgamento em diligência, para que seja aberto
novo prazo para apresentação de provas, pois este não é o propósito de uma diligência, porém o
de prover esclarecimentos acerca dos elementos que já se encontram nos autos.
Isto posto, não resta alternativa que não a de negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital